Tribunal: TJSP
Processo: 1030507-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação por danos materiais. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Insuficiência do preparo desconsiderada neste caso concreto. Ressalva de que a parcela faltante do preparo deverá ser oportunamente recolhida pela autora, sob pena de inscrição na dívida ativa. Preliminar de nulidade da audiência virtual realizada via ferramenta "Microsoft

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação por danos materiais. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Insuficiência do preparo desconsiderada neste caso concreto. Ressalva de que a parcela faltante do preparo deverá ser oportunamente recolhida pela autora, sob pena de inscrição na dívida ativa. Preliminar de nulidade da audiência virtual realizada via ferramenta "Microsoft Teams". Rejeição. Ausência do patrono da autora na audiência virtual não pode ser atribuída a problemas técnicos da ferramenta utilizada na realização da solenidade, tampouco a eventual equívoco da serventia ou do juízo de origem, mas sim à sua própria desídia no tocante à observância do horário predeterminado para o evento. Exame do mérito. Considerando o local do acidente, as dimensões e posições dos veículos envolvidos, bem como a extensão das avarias sofridas por cada um, mostra-se mais plausível a versão sustentada pela ré, segundo a qual o motorista do veículo da autora foi quem deu causa ao acidente, pois não esperou o ônibus finalizar a travessia do cruzamento para prosseguir a sua marcha e, por consequência, veio a atingir, com a sua lateral esquerda, a dianteira direita do coletivo que se encontrava parado no cruzamento em posição transversal. Autora que não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade da ré pela ocorrência do acidente, ônus que lhe incumbia, conforme os termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Improcedência da ação principal era mesmo medida cabível, ficando prejudicada a lide secundária. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida, com ressalva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030507-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTDA, são apelados NORTE
BUSS TRANSPORTES LTDA. e SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com ressalva. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030507-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19152 - 2/7
Apelação Cível no 1030507-54.2019.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Security Systems Solutions Comercial Ltda
Apelados: Norte Buss Transportes Ltda. e Sompo Seguros S.a
Comarca: São Paulo
Juiz: Marcos Roberto de Souza Bernicchi
Voto no 19152
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação por danos materiais.
Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora.
Insuficiência do preparo desconsiderada neste caso concreto. Ressalva de
que a parcela faltante do preparo deverá ser oportunamente recolhida pela
autora, sob pena de inscrição na dívida ativa. Preliminar de nulidade da
audiência virtual realizada via ferramenta “Microsoft Teams”. Rejeição.
Ausência do patrono da autora na audiência virtual não pode ser atribuída
a problemas técnicos da ferramenta utilizada na realização da solenidade,
tampouco a eventual equívoco da serventia ou do juízo de origem, mas sim
à sua própria desídia no tocante à observância do horário predeterminado
para o evento. Exame do mérito. Considerando o local do acidente, as
dimensões e posições dos veículos envolvidos, bem como a extensão das
avarias sofridas por cada um, mostra-se mais plausível a versão sustentada
pela ré, segundo a qual o motorista do veículo da autora foi quem deu
causa ao acidente, pois não esperou o ônibus finalizar a travessia do
cruzamento para prosseguir a sua marcha e, por consequência, veio a
atingir, com a sua lateral esquerda, a dianteira direita do coletivo que se
encontrava parado no cruzamento em posição transversal. Autora que não
logrou êxito em demonstrar a responsabilidade da ré pela ocorrência do
acidente, ônus que lhe incumbia, conforme os termos do artigo 373, inciso
I, do CPC/2015. Improcedência da ação principal era mesmo medida
cabível, ficando prejudicada a lide secundária. Manutenção da r. sentença.
Apelação não provida, com ressalva.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
310/313, que:
a) julgou improcedente a ação principal movida por Security
Systems Solutions Comercial Ltda. em face de Norte Buss
Transportes S. A., condenando a autora ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
foram arbitrados em 10% do valor da causa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030507-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19152 - 3/7
b) julgou prejudicada a lide secundária, condenando a denunciante
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% do valor da
causa.
Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese,
que: por problemas técnicos, seu patrono não conseguiu acessar o sistema da
audiência de instrução, tendo o juiz de origem sido informado sobre tal situação
de forma instantânea; recebeu o link grafado de forma parcial, o que impediu
seu patrono de acessar a audiência de forma automática; a audiência virtual é
um sistema novo e não unificado, visto que cada comarca utiliza seu próprio
servidor de acesso, o qual pode falhar, o que ocorreu no caso em apreço; a
sentença deve ser anulada, a fim de que seja realizada a oitiva de sua
testemunha, para fins de elucidação dos fatos, observando-se, assim, o devido
processo legal; a dinâmica do acidente foi demonstrada por meio das fotografias
juntadas aos autos, seja do local do acidente, seja dos veículos avariados; a
simples constatação do local do abalroamento é suficiente para comprovação da
responsabilidade da ré pelo ocorrido; a narrativa apresentada pela ré não está
correta; o seu veículo estava aguardando o fluxo do trânsito logo à frente do
cruzamento; ao fazer a curva para esquerda, a lateral frontal direita do ônibus
da ré atingiu o seu veículo, conforme sinais na lateral esquerda deste, tendo sido
atingida primeiro a porta traseira e, posteriormente, a dianteira; as fotos
juntadas aos autos demonstram que a manobra que redundou na colisão foi a
do ônibus da ré que não tomou os cuidados necessários no tocante à velocidade
e distância com relação ao seu veículo; a responsabilidade civil da ré é de
natureza objetiva; a sentença deve ser reformada, para julgar procedentes os
pedidos formulados na inicial (fls. 316/323).
Apelação tempestiva e preparada (fls. 324/325).
A ré apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pela
intimação da autora para complementação do preparo, sob pena de deserção. No
mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença. Subsidiariamente, pugnou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030507-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19152 - 4/7
reconhecimento de culpa concorrente, com cada parte arcando com seus
respectivos prejuízos ou, ao menos, pela limitação da condenação ao valor pago
a título de franquia (fls. 328/336).
A seguradora denunciada apresentou contrarrazões, pugnando
pela manutenção da r. sentença (fls. 337/343).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual, nos
termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Primeiramente,
cumpre
consignar
que,
sopesando
a
inexpressividade da diferença recolhida a menor (fls. 324/325 e 344), a solução
a ser dada ao presente recurso e o princípio da celeridade da jurisdição,
desconsidero, neste caso concreto, a insuficiência do preparo, para fins de
conhecimento da apelação interposta, ressalvando que a parcela faltante da
taxa judiciária deverá ser oportunamente recolhida pela autora, sob pena de
inscrição na dívida ativa.
Ademais, rejeita-se a preliminar de nulidade da audiência virtual
realizada via ferramenta “Microsoft Teams”.
A autora sustenta que o seu patrono foi impedido de acessar a
audiência virtual, sob a alegação de que o endereço eletrônico que lhe foi
enviado pela serventia de origem estaria incorreto, inviabilizando o seu ingresso
na reunião agendada para tal finalidade.
No entanto, observa-se que o endereço eletrônico supostamente
incorreto também foi enviado aos demais sujeitos processuais, a saber, o juiz de
primeiro grau e os advogados da ré e da seguradora denunciada, os quais
conseguiram ingressar na reunião e participar da audiência virtual sem
qualquer problema de ordem técnica (fls. 293/294 e 295/296).
Observa-se também que, inobstante o atraso, o patrono da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030507-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19152 - 5/7
conseguiu ingressar na reunião agendada para realização da audiência virtual, o
que denota a correção do endereço eletrônico que lhe foi enviado (fls. 294).
Observa-se, ainda, que o fato de os demais sujeitos processuais
terem ingressado na reunião pouco antes do horário previsto para o início da
audiência virtual (14h00min) não justifica o reconhecimento da alegada
nulidade, pois o patrono da autora ingressou na reunião apenas às 14h12min e
contatou a serventia por e-mail apenas às 14h13min (fls. 294 e 296), de sorte
que, mesmo que o ingresso dos demais sujeitos processuais tivesse ocorrido
pontualmente às 14h00min, a audiência já estaria encerrada quando do
ingresso do patrono da autora, haja vista a duração da gravação da audiência
(2min47s) (fls. 294).
Logo, nota-se que a ausência do patrono da autora na audiência
virtual não pode ser atribuída a problemas técnicos da ferramenta utilizada na
realização da solenidade, tampouco a eventual equívoco da serventia ou do juízo
de origem, mas sim à sua própria desídia no tocante à observância do horário
predeterminado para o evento, o que afasta a pretensão de nulidade do ato
processual.
Superadas tais questões, passa-se ao exame do mérito.
Em linhas gerais, a autora alega que o seu veículo, conduzido por
Thomas Greco, estava parado no cruzamento da avenida Sumaré com a rua
Doutor Homem de Melo, aguardando o fluxo de veículos naquele local, quando
teve as portas do lado esquerdo atingidas pelo ônibus de propriedade da ré, que,
ao fazer curva à esquerda para adentrar na aludida avenida, não teria tomado
os devidos cuidados necessários e provocado a colisão.
Por sua vez, a ré alega que o seu ônibus, conduzido por Donizete
Vieira de Souza, partia da rua Doutor Homem de Melo, visando alcançar a faixa
exclusiva de ônibus existente na avenida Sumaré, quando teve a sua dianteira
direita atingida pelo veículo da autora, que não esperou o coletivo finalizar a
travessia do cruzamento para prosseguir a sua marcha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030507-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19152 - 6/7
Logo, nota-se que há controvérsia quanto à responsabilidade pela
ocorrência do acidente.
Contudo, os elementos constantes nos autos imputam ao
motorista do veículo da autora a culpa pelo evento danoso.
Observa-se que, por ocasião da audiência de instrução, a
testemunha Donizete Vieira de Souza, motorista do ônibus da ré, declarou que
iniciou o cruzamento da avenida, mas teve que parar por causa do trânsito, e
que, após a abertura do semáforo, veio a perceber que a lateral esquerda do
veículo da autora havia atingido a dianteira direita do coletivo (fls. 286 e 292).
Ademais, as fotografias que instruem a inicial denotam que os
pontos de impacto de colisão foram as portas dianteira e traseira do veículo da
autora e a dianteira direita do ônibus da ré, e que as avarias sofridas pelo
veículo da autora foram maiores do que aquelas sofridas pelo coletivo (fls.
22/24).
Posto isso, considerando o local do acidente, as dimensões e
posições dos veículos envolvidos, bem como a extensão das avarias sofridas por
cada um, mostra-se mais plausível a versão sustentada pela ré, segundo a qual
o motorista do veículo da autora foi quem deu causa ao acidente, pois não
esperou o ônibus finalizar a travessia do cruzamento para prosseguir a sua
marcha e, por consequência, veio a atingir, com a sua lateral esquerda, a
dianteira direita do coletivo que se encontrava parado no cruzamento em
posição transversal.
Com efeito, a versão sustentada pela autora, segundo a qual o
seu veículo estava parado no cruzamento quando veio a ser atingido pelo
ônibus, carece de verossimilhança, vez que, em tal hipótese, era esperado que os
danos sofridos pelo aludido veículo fossem maiores do que aqueles retratados
pelas fotografias que instruem a inicial, haja vista o impacto decorrente de um
veículo pesado em movimento.
Dessa maneira, infere-se que a autora não logrou êxito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030507-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19152 - 7/7
demonstrar a responsabilidade da ré pela ocorrência do acidente, ônus que lhe
incumbia, conforme os termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, razão pela
qual a improcedência da ação principal era mesmo medida cabível, ficando
prejudicada a lide secundária.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, majoro a
verba honorária relativa à ação principal para 11% do valor da causa, corrigido
desde a data da sua propositura, o que considero suficiente para remunerar o
trabalho adicional desempenhado pelos patronos da ré.
Ante o exposto, nego provimento à apelação, com ressalva.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator